Tribunal: TJBA
Processo: 8048497-54.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048497-54.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MAURO SCHEER LUIS e outros

Advogado(s)
:
MAURO SCHEER LUIS

AGRAVADO: PEDRO JORGE MENEZES MACHADO e outros

Advogado(s)
:
JAFETH EUSTAQUIO DA SILVA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
JUNTADA DE NOVA PLANILHA DE CÁLCULOS.

OMISSÃO QUANTO À INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. NULIDADE DA DECISÃO.
NECESSIDADE DE RESPEITO AO CONTRADITÓRIO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 9º, 10 E 437, §1º, DO CPC.
VÍCIO PROCESSUAL CONFIGURADO. DECISÃO CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REABERTURA DO CONTRADITÓRIO. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento nº

8048497-54.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravantes
VANESSA SILVA SCHEER e MAURO SCHEER LUIS
e,
como Agravados
PEDRO JORGE MENEZES MACHADO e VIVIANE ALCANTARA CANDEIAS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada em sistema.